Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-58.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000206-58.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (EMBARGANTE), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇAO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇAO AMBIENTAL. ADESÃO AO PRA.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A mera inscrição do imóvel rural no CAR não assegura ao embargante o direito subjetivo à suspensão da multa ambiental, mister a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que constitui pressuposto objetivo.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDECIR GAZZIERO e APARECIDA PIRES DA SILVA em face do v. acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000206-58.2016.8.11.0000, que negou provimento ao recurso no qual se objetivava a reforma da decisão
a quo
que indeferiu a desconstituição do Auto de Infração no 108376 lavrado pela SEMA, pela infração consistente no desmatamento não autorizado de uma área de 774,206 hectares, além de 5,269 hectares de área de preservação permanente, pertencente ao imóvel rural “Fazenda São Mateus”.

Sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de observar o que dispõe a legislação ambiental estadual sobre a adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA, e o direito à suspensão das sanções decorrentes de infrações ambientais praticadas antes de 22.07.08, notadamente o Decreto Estadual n. 1.491/18, que regulamenta a LC n. 592/17, no tocante as formas de regularização ambiental nos imóveis rurais.

Dizem que o art. 8o do sobredito Decreto, dispõe que o proprietário/possuidor do imóvel rural que aderir ao PRA, com a inscrição no CAR, que o recorrente já o fez, terá direito à suspensão das sanções decorrentes de infrações cometidas antes de 22.07.08

Alegam que a pretensão recursal se limitou em reconhece o direito à suspensão das sanções e não a conversão desta em serviços de melhoria do meio ambiental, que se daria no final do programa de regularização, com o cumprimento do TAC. Requerem, assim, seja sanado o vício apontado, a fim de prover o recurso de agravo.

Em contrarrazões, acostadas no ID n. 20119027, o embargado pontua a rediscussão da matéria e pede pelo desprovimento dos embargos. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.

acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000206-58.2016.8.11.0000,

interposto com o fim de obter a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, constante do
Auto de Infração n. 108376
.

O embargante alega que o acórdão não se atentou para a legislação em vigor sobre o PRA, que entende lhe conferir direito automático à suspensão da exigibilidade da multa tão só pela inscrição no CAR.

No entanto, como restou pontuado no acórdão embargado, a mera inscrição do imóvel rural no CAR não assegura ao embargante o direito subjetivo à suspensão da multa ambiental, mister a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que constitui pressuposto objetivo para suspensão da exigibilidade da penalidade, o que não foi comprovado pelo agravante, ora embargante.

Deveras, como restou explicito no acórdão embargado,
‘
a suspensão da exigibilidade requer a adoção de medidas reparatórias. A autuada deve apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada- PRAD, que após analisado pelo órgão ambiental e aprovado, será encaminhado para lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta, para só então, ser suspensa a exigibilidade da penalidade.

Outrossim, em que pese o art. 59 do Novo Código Florestal invocado pelo agravante prever a possibilidade da suspensão das sanções decorrentes das infrações ambientais, de modo a permitir regularização do passivo ambiental existente em áreas rurais já consolidadas, não se trata de direito subjetivo das partes, que decorre de simples previsão legal, porquanto, mister o cumprimento de vários requisitos para que se possa aderir ao Programa de Regularização Ambiental e, no caso, ao que se afigura,
os documentos coligidos não comportam agasalho à pretensão inicial, pois a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, a elaboração da Licença Ambiental Única – LAU, [Id 10398 e 10410], apenas certificam a adoção de medidas administrativa a regularizar a área rural, não é suficiente a autorizar a suspensão das sanções decorrentes das infrações mencionadas no §4o, do art. 59, da Lei n. 12.651/2012, pois não comprovado a adesão dos agravantes ao PRAD,
quiçá a formalização do Termo de Compromisso - TAC
.

Logo, o acórdão não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais os agravantes não possuem direito automático à suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

Ao que se afigura, trata-se
de rediscussão da matéria já amplamente debatida pelo Colegiado, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020